Tribunal: TJDFT
Processo: 0744670-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744670-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OPEA SECURITIZADORA S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 0749514-37.2022.8.07.0001), ajuizada por FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de SAULO KASAKEVITCH e LUNA e CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 8.467,65, sob o fundamento de que “o concurso singular observou adequadamente o valor por ela indicado ao ID 235038787, com os acréscimos legais, de sorte que sua insurgência genérica de ID 249491984, preclusa à luz da decisão de ID 241840532 que fixou os critérios de distribuição do valor arrecadado, sequer acompanhada de memória de cálculo adequada e esclarecida a inovação para inclusão de “custas” e “honorários (...)”. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é credora fiduciária de contrato firmado entre o agravado o SAULO KASAKEVITCH E LUNA e a instituição financeira BMP Sociedade de Crédito Direto S/A. Alega que, embora tenha sido transferida a quantia de R$ 130.005,89, o valor atualizado da dívida à época da transferência era de R$ 138.473,54, restando em aberto o montante de R$ 8.467,65. Destaca que a manutenção da decisão de indeferimento causa risco de prejuízo, pois impede a quitação integral do débito, afrontando seus direitos como credora fiduciária. Requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja autorizada a transferência da quantia de R$ 8.467,65 ou outra suficiente à quitação integral do débito. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID no 77263316) É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não se encontra devidamente configurada a plausibilidade do direito invocado, diante da ausência de prova cabal da insuficiência do valor transferido à Agravante. Do mesmo modo, não se vislumbra perigo de dano grave ou de difícil reparação, já que a suposta quantia remanescente, de R$ 8.467,65, não se mostra, por ora, capaz de comprometer de forma irreversível os direitos da Recorrente, especialmente diante da possibilidade de reavaliação da matéria no julgamento definitivo do recurso, tratando-se de questão meramente econômica. Desse modo, em um juízo inicial, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausíveis as alegações da Recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, deve-se aguardar o julgamento do mérito do recurso, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador